Tribunal: TJDFT
Processo: 0718486-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERTUBAÇÃO À TRANQUILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADO. CONFISSÃO DO ACUSADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE E O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No tipo previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o ofensor expõe à vítima a sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.
2. Diante da relevância probatória da narrativa da vítima e por não existir razão para desacreditar de seu relato, até por encontrar-se condizente com os demais elementos de convicção coligidos, resta evidente um conjunto probatório hábil em demonstrar a materialidade e autoria delitiva e, por conseguinte, manter o decreto condenatório em desfavor do réu.
3. Não há que se falar em aplicação do Princípio da Consunção no caso, uma vez que, em que pesem as condutas de perturbação da tranquilidade e ameaça terem sido praticadas no mesmo cenário, os desígnios do réu eram notadamente autônomos.
4. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
5. A fixação dos valores a título de danos morais na esfera criminal deve se basear na gravidade dos fatos praticados, na intensidade da dor experimentada pela vítima, nas condições econômicas do réu e da ofendida, e no caráter pedagógico sancionatório da indenização. Obedecendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor fixado a título de danos morais para R$ 500 (quinhentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.